Tribunal: TJES
Processo: 5040515-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040515-81.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME DO COUTO GABRIEL PETERS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO FUNDADA EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA E TERMO CIRCUNSTANCIADO SEM DESDOBRAMENTO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar, determinou a reinserção do impetrante no concurso público, assegurando-lhe a participação nas etapas subsequentes, com reserva de vaga até o trânsito em julgado, em razão da desclassificação administrativa fundada em boletim de ocorrência e termo circunstanciado sem condenação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do candidato na fase de investigação social pode se fundamentar unicamente na existência de boletim de ocorrência e termo circunstanciado sem condenação; e (ii) aferir se a medida administrativa observa os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidato em concurso público com base apenas em boletim de ocorrência ou termo circunstanciado, sem instauração de inquérito policial ou ação penal, viola o princípio da presunção de inocência.

4. A jurisprudência do STF, ao julgar o RE 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral), firmou que é ilegítima a cláusula de edital que restrinja a participação de candidato em razão da mera existência de inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado, entendimento aplicável à hipótese de registros unilaterais de ocorrência.

5. No julgamento do Tema 1.190 da Repercussão Geral, o STF assentou que nem mesmo condenação criminal transitada em julgado impede, de forma automática, a posse em cargo público, devendo-se avaliar a compatibilidade do fato com as atribuições do cargo, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

6. Condutas praticadas na menoridade, como pilotar motocicleta sem habilitação, não podem ser utilizadas isoladamente para desabonar a vida adulta do candidato.

7. A ausência de desdobramentos judiciais das ocorrências registradas reforça a inexistência de elementos concretos de desabonamento moral, de modo que a exclusão administrativa carece de proporcionalidade e razoabilidade, autorizando a intervenção do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração não pode eliminar candidato em concurso público com fundamento exclusivo em boletim de ocorrência ou termo circunstanciado sem condenação criminal.

2. A investigação social deve observar os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, sendo ilegítima a valoração negativa de registros sem repercussão penal.

3. Fatos ocorridos na menoridade não podem ser utilizados, de forma isolada, para justificar a contraindicação em concurso público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III e IV; art. 5º, LVII; art. 15, III. LEP, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 559.135 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.06.2008; STF, RE 560.900, Rel.
Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020 (Tema 22 da Repercussão Geral); STF, Tema 1.190 da Repercussão Geral, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040515-81.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME DO COUTO GABRIEL PETERS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença de ID 14964313, por meio da qual a MM. Juíza
a quo
, no Mandado de Segurança impetrado por Guilherme do Couto Gabriel Peters, concedeu a segurança para “
determinar que o Impetrante seja reinserido no concurso, sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovado, não devendo ser nomeado, antes do trânsito em julgado, apenas reservada sua vaga, conforme farto entendimento jurisprudencial do E. TJ/ES.
”.

No recurso de ID 14964314, o Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese: (
i
) que o ato administrativo de contraindicação do candidato na fase de investigação social é cumprimento da estrita legalidade; (
ii
) a possibilidade de exigência de idoneidade moral para os servidores vinculados à segurança pública; e (
iii
) que o ingresso de um candidato com perfil considerado inadequado é um risco para a sociedade e para o Estado, além de caracterizar perigo da demora inverso.

Extrai-se da exordial (ID 14963672) que o Apelado abdicou do convívio da família e de amigos e dedicou-se aos estudos, a fim de ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo como Soldado Combatente. Por meio do Edital de Abertura nº 01/2022, o governo do Estado do Espírito Santo abriu o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado, no qual o Apelado inscreveu-se sob o n° 8720025174.

Ocorre que, após ser aprovado nas primeiras etapas do concurso, o Apelado foi convocado para a etapa de Investigação Social, na qual foi declarado contraindicado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo, com base no item 20.5, alíneas “b” e “c” do edital (ID 14963679), pela ocorrência descrita no boletim nº 29382115, em que foi acusado de ameaçar um menor de idade via rede social, e por ter sido abordado pela Polícia Militar enquanto conduzia uma motocicleta em 2013, antes de atingir a maioridade.

O candidato apresentou recurso administrativo diante da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo, que o indeferiu e manteve a contraindicação do Apelado.

Da análise dos autos, verifica-se que a desclassificação do candidato, ora Apelado, pela simples existência de boletim de ocorrência e de termo circunstanciado de ocorrência relativo a suposto crime de ameaça praticado por ele é, aparentemente, medida desarrazoada e desproporcional, capaz, por isso e em tese, de violar direito líquido e certo do Apelado. Ademais, a infração cometida pelo ora Impetrante, enquanto menor, qual seja, pilotar motocicleta sem CNH, não pode ser estendida para a vida adulta.

Não se desconhece o entendimento de que o edital do concurso faz regra entre as partes, entretanto, cumpre mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), em 04/10/2023, ao julgar o Tema 1.190, fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:

“A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (“condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos”) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.”

Ora, se a Corte Suprema decidiu que, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, a condenação criminal transitada em julgado não impede a investidura em cargo público após aprovação em concurso, desde que observadas as particularidades do cargo, com muito mais razão se revela discrepante a contraindicação, em concurso, de candidatos na situação do Apelado, que tão somente declarou possuir envolvimento em ocorrências e ter sido o agente do boletim nº 29382115, lavrado em 2016.

Vale mencionar, inclusive, que o STF há muito já havia decidido que a eliminação de candidato em sede de investigação social por responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência (RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08), sendo que, na hipótese em exame, nem sequer há indicações de que o Apelado responda a inquérito ou ação penal, já que a sentença do termo circunstanciado (ID 14964288) julgou extinta a punibilidade do Requerido.

Aliás, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral, firmou-se a tese de que “
sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. Não se afasta a possibilidade de estipulação de requisitos mais severos para o ingresso nas carreiras de segurança pública, reconhecida no referido julgamento, mas vale ressaltar que o entendimento é de que é “
vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”.

A conclusão ora mencionada, insta salientar, encontra respaldo em vários julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES (EDITAL Nº 01/2023). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO COM BASE EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA SEM POSTERIOR JUDICIALIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DA IDONEIDADE MORAL E DA REPUTAÇÃO ILIBADA DO CANDIDATO COM BASE EM RELATOS UNILATERAIS DA SUPOSTA VÍTIMA QUE NÃO GERARAM POSTERIORES CONDENAÇÕES. AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidato eliminado na etapa de investigação social do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023 – IASES, sob o fundamento de omissão de informações relevantes e existência de boletins de ocorrência por suposta prática de ameaça, contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança. O recorrente busca a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame e o consequente prosseguimento nas demais etapas da seleção para a função temporária de Agente Socioeducativo do IASES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a eliminação de candidato da etapa de investigação social com fundamento exclusivo em boletins de ocorrência sem instauração de processo judicial ou condenação criminal; e (ii) apurar se houve omissão relevante no preenchimento do Formulário de Investigação Social a justificar a contraindicação administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eliminação de candidato na fase de investigação social de processo seletivo para contratação temporária, baseada exclusivamente em boletins de ocorrência não judicializados, sem instauração de inquérito ou ação penal, viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.
4. O preenchimento do Formulário de Investigação Social pelo apelante ocorreu em momento no qual não havia nenhum procedimento criminal em curso, tampouco evidência de que o candidato tivesse ciência das ocorrências registradas, afastando a existência de má-fé ou omissão dolosa.
5. O ato administrativo que fundamentou a eliminação do apelante não se amparou em elementos concretos de desabonamento moral, mas sim em registros unilaterais de boletins de ocorrência, sem contraditório, o que o torna desproporcional.
6. A Administração Pública manteve sucessivos contratos temporários com o recorrente, para a mesma função, entre 2019 e 2024, o que revela comportamento contraditório e gera legítima expectativa de continuidade no cargo, caracterizando violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 22 da Repercussão Geral) veda a exclusão de candidato de concurso público/processo seletivo com base apenas em investigação ou ação penal sem trânsito em julgado, aplicando-se por analogia aos boletins de ocorrência.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a investigação social deve ser pautada em critérios objetivos e concretos, sendo insuficiente a mera existência de boletins de ocorrência para contraindicar o candidato. A eliminação do recorrente não observou os limites da discricionariedade administrativa, pois careceu de motivação idônea, idoneidade probatória e respeito aos direitos fundamentais, autorizando o controle judicial do ato.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. (TJES, Classe: AC, nº 5042651-85.2023.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 04/08/2025)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR REGISTRO PRETÉRITO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E FATO ENVOLVENDO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por candidato excluído do concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Edital 01/2022 –, sob a alegação de contraindicação na fase de investigação social. A exclusão foi motivada por registro de boletim de ocorrência ocorrido há oito anos, sem judicialização, quando o candidato era menor de idade, por alegada omissão de advertência administrativa em vínculo empregatício anterior, e por fato envolvendo investigação criminal em desfavor de irmão do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a eliminação de candidato de concurso público com fundamento em registro de ocorrência policial antigo e sem desdobramentos judiciais, omissão de informação pretérita em vínculo empregatício e investigação criminal envolvendo familiar; e (ii) saber se a exclusão do candidato fere os princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a eliminação de candidato com base apenas em inquérito, boletim de ocorrência ou investigação, sem sentença penal condenatória transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência. 4. A sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo legítima a imposição de penalidade por fatos isolados, antigos e sem repercussão atual.
5. A existência de procedimento policial envolvendo familiar não pode, por si só, servir como fundamento para excluir o candidato, ante a vedação à responsabilidade objetiva por ato de terceiros. 6. Não se configurando má-fé na omissão de informações irrelevantes ou de baixa gravidade, não se justifica a penalidade de exclusão, sob pena de afronta ao direito líquido e certo do candidato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (TJES, Classe: AI, nº 5019208-46.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 08/07/2025)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DA PMES.. CONTRAINDICAÇÃO. ENVOLVIMENTO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL. CONTRAINDICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que “a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito” (AI 5005800-90.2021.8.08.0000, julgado em 10/11/2022), notadamente quanto à revisão de decisões da banca examinadora de concurso público;
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900, fixou a tese vinculante (Tema 22)
, de que “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020);
3. A mera existência de registro de Boletim de Ocorrência em nome do candidato, sem qualquer persecução penal, não constitui fundamento suficiente para a sua contraindicação no concurso de carreira policial;
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AI, nº 5017490-14.2024.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 17/03/2025)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DECLARAÇÃO DE USO ISOLADO DE DROGA ILÍCITA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário e Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Mandado de Segurança, anulou ato administrativo de eliminação do candidato JOCIEL SILVA JÚNIOR na fase de Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital PMES nº 01/2022, determinando a continuidade do candidato no certame, com reserva de vaga, caso aprovado em todas as etapas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via mandamental para análise do caso em exame; e (ii) aferir a validade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame em razão de declaração de uso isolado de droga ilícita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança se mostra adequado, pois a pretensão deduzida está amparada em prova documental pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória para análise do direito líquido e certo do candidato.
4. A eliminação de candidato em concurso público na fase de Investigação Social é legítima quando pautada em critérios previstos em lei e no edital, desde que respeite os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A exclusão do candidato, fundamentada apenas na declaração de uso isolado de droga ilícita no passado, sem qualquer desdobramento penal ou social, configura medida desarrazoada e desproporcional, pois não reflete incompatibilidade com os padrões éticos exigidos para o cargo de Soldado Combatente.
6. Precedentes do STF e STJ destacam a necessidade de análise ponderada em casos de investigação social, especialmente quando os fatos não indicam gravidade suficiente para justificar a eliminação do candidato.
7. Exames toxicológicos anexados aos autos comprovam a ausência de uso de substâncias psicoativas no período recente, reforçando a inexistência de conduta atual ou continuada incompatível com o cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. (TJES, Classe: AC/RemNec, nº 5014411-25.2023.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 03/03/2025)
Sem grifos no original

Assim, dada a aparente desproporcionalidade e desarrazoabilidade da eliminação do candidato, visto que os registros constituem mera declaração unilateral da suposta vítima e não evoluíram para a instauração de inquéritos policiais ou ações penais, de rigor a manutenção da sentença recorrida nos termos em que fora proferida pela MM. Juíza
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.